Tribunal: TJDFT
Processo: 0745233-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0745233-38.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DANILO SILVA MARQUES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO ACOLHIDA PELO JUIZ SENTENCIANTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. REFORMA DA SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGA COMPROVADAS. 1. Não se cogita de violação arbitrária do domicílio quando há situação de flagrante delito, sendo lícito à autoridade policial ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa. 2. A condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é medida que se impõe quando o acervo probatório é harmônico e firme em comprovar a mercancia ilícita de substância entorpecente, especialmente pelos depoimentos testemunhais colhidos e pela prova pericial produzida. 3. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação. 4. Recurso Ministerial conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, incisos XVI e LVI, da Constituição Federal; e 157 do Código de Processo Penal, bem como o tema 280 do STF, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória diante da nulidade das provas obtidas. Aduz que a invasão de domicílio se deu sem fundadas razões. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 5o, incisos XVI e LVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 157 do Código de Processo Penal, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.193.188/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.932.276/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, os policiais somente ingressaram nas residências porque, em cumprimento de diligência, investigando denúncias anônimas, receberam informações seguras de haver, nos endereços indicados, drogas e armas guardadas, resultando na apreensão na casa de Cristiano de 335 pinos de substância semelhante à cocaína, dois rádios comunicadores, quatro porções semelhantes à maconha, R$ 370,00 em dinheiro, uma arma de choque e um aparelho celular; e na casa de Diego um tablete de substância semelhante à maconha e material para dolagem de drogas. 3. Modificar as premissas fáticas delineadas nas instâncias ordinárias, para se estabelecer uma dinâmica dos acontecimento diversa da trazida no acórdão recorrido, demandaria aprofundado revolvimento do acervo fático/probatório, providência vedada em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.073.587/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XVI e LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “o STJ possui entendimento consolidado quanto à impossibilidade de análise de ofensa a dispositivos e princípios constitucionais em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário". (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.932.852/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023). Quanto ao recurso extraordinário, no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XVI e LVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603616 (tema 280), concluiu que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010